Tribunal: TRF3
Processo: 5843116-25.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementares.- Na sequência, o D. Juízo proferiu despacho, dispensando a realização de prova pericial técnica nos ambientes de trabalho, ao fundamento de que, passados vários anos, os ambientes de trabalho são diferentes daquelas ao tempo em que o segurado efetivamente prestou serviços nas empresas mencionadas na inicial, tornando-se inócua a realização de uma perícia que não revelaria uma situação contemporânea (id 78066947).- O autor interpôs agravo retido contra a referida

Inteiro teor:
310/789)

5843116-25.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA.- Constitui cerceamento do direito constitucional de defesa o indeferimento de prova pericial, requerida pela parte autora no curso da relação processual, que objetivava a demonstração de eventuais condições especiais de labor.- O autor pleiteou na inicial pela produção da prova pericial.- O INSS, em contestação, também pugnou pela produção da prova pericial, formulou quesitos e requereu a possibilidade de posteriormente formular quesitos suplementares.- Na sequência, o D. Juízo proferiu despacho, dispensando a realização de prova pericial técnica nos ambientes de trabalho, ao fundamento de que, passados vários anos, os ambientes de trabalho são diferentes daquelas ao tempo em que o segurado efetivamente prestou serviços nas empresas mencionadas na inicial, tornando-se inócua a realização de uma perícia que não revelaria uma situação contemporânea (id 78066947).- O autor interpôs agravo retido contra a referida decisão, argumentando que não se faz necessário que o laudo seja contemporâneo aos fatos, postulando, novamente, a produção da prova pericial. - A decisão restou por mantido sob seus próprios fundamentos (id 78066980).- Foi deferida a produção da prova testemunhal, com o objetivo de confirmar os vínculos empregatícios urbanos em CTPS.- Na sequência, o D. juízo proferiu a sentença, reconhecendo os vínculos empregatícios urbanos em CTPS e improcedentes os períodos especiais vindicados.- No que tange ao julgamento antecipado da lide, somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 355 do CPC/2015. Ocorre que a parte autora pretendia produzir a prova pericial, uma vez que há períodos em que não logrou obter o PPP e/ou laudo técnico- Nos termos do art. 472 do CPC de 2015, o Juiz somente poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes, o que não é o caso dos autos.- Assim, diante das profissões desenvolvidas pela parte autora (mormente em decorrência da provável exposição a ruído e agentes químicos) é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar a controvérsia trazida aos autos pelo autor, ademais o seu indeferimento não se baseou nas hipóteses descritas no art. 464 do CPC de 2015.- Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos, nos termos da jurisprudência desta Colenda Turma e E. Corte.- Nesse contexto, o impedimento à produção de prova pericial e prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa, pelo qual os autos deverão retornar ao Juízo a quo para produção da prova pericial nos lapsos controversos de 02/01/1995 a 03/05/1999 e de 01/01/2000 a 10/04/2014, seja in loco ou similaridade.- Apelação do autor parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5843116-25.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: PAULO ROBERTO SALDANHA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO BIELLA - SP124496-N, HELEN CARLA SEVERINO - SP221646-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5843116-25.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: PAULO ROBERTO SALDANHA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO BIELLA - SP124496-N, HELEN CARLA SEVERINO - SP221646-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação ordinária proposta por PAULO ROBERTO SALDANHA DA SILVA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para reconhecimento de vínculos empregatícios urbanos, anotados em CTPS, e de atividades sujeitas a condições especiais.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para reconhecer o trabalho exercido pelo requerente nos períodos de 15/04/1980 a 13/12/1980, 23/03/1981 a 25/05/1982, 30/08/1982 a 21/01/1984, 19/10/1984 a 03/11984, 21/11/1984 a 08/04/1985, 16/05/1985 a 05/01/1986, 20/01/1986 a 28/02/1986, 03/03/1986 a 31/07/1986, 27/08/1986 a 18/01/1988, 04/04/1988 a 23/09/1988, 12/11/1988 a 31/03/1990, 03/09/1990 a 04/07/1991, 21/01/1992 a 30/05/1992, 29/06/1992 a 16/02/1993 e de 24/11/1993 a 12/05/1994, condenando o réu a averbar para todos os fins de direito o período de trabalho mencionado e a expedir a necessária certidão de tempo de serviço. Diante da sucumbência mínima do requerente, condeno o INSS, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 937,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o do CPC."

O autor, em sede de apelação, requer, preliminarmente, a anulação da r. sentença, eis que configurado cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial. No mérito, aduz que logrou comprovar as atividades especiais nos períodos vindicados, fazendo jus ao deferimento do benefício.

Sem as contrarrazões, os autos subiram a esta Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5843116-25.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: PAULO ROBERTO SALDANHA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO BIELLA - SP124496-N, HELEN CARLA SEVERINO - SP221646-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA Em suas razões, postula, preliminarmente, o autor que a r. sentença seja anulada, eis que configurado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção da prova pericial. Observo que o autor pleiteou na inicial pela produção da prova pericial, formulando quesitos a serem atendidos pela perícia técnica (id 78066878).

O INSS, em contestação, também pugnou pela produção da prova pericial, formulou quesitos e requereu a possibilidade de formular quesitos suplementares para realização da perícia judicial (id 78066898). Na sequência, o D. Juízo proferiu despacho, dispensando a realização de prova pericial técnica nos ambientes de trabalho, ao fundamento de que, passados vários anos, os ambientes de trabalho são diferentes daquelas ao tempo em que o segurado efetivamente prestou serviços nas empresas mencionadas na inicial, tornando-se inócua a realização de uma perícia que não revelaria uma situação contemporânea (id 78066947). O autor interpôs agravo retido contra a referida decisão, argumentando que não se faz necessário que o laudo seja contemporâneo aos fatos, postulando, novamente, a produção da prova pericial. A decisão restou por mantido sob seus próprios fundamentos (id 78066980). Na sequência, foi deferida a produção da prova testemunhal, com o objetivo de confirmar os vínculos empregatícios urbanos em CTPS. Na sequência, o D. juízo proferiu a sentença, reconhecendo os vínculos empregatícios urbanos em CTPS e improcedentes os períodos especiais vindicados.

Destaco que no que tange ao julgamento antecipado da lide, somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 355 do CPC/2015:"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de produção de outras provas;II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349."

Ocorre que a parte autora pretendia produzir a prova pericial, uma vez que nos períodos requeridos não logrou obter o PPP e/ou laudo técnico.

Com todos os elementos constantes nos autos, observo que não logrou trazer aos PPP e/ou laudo técnico referente aos períodos de 02/01/1995 a 03/05/1999 e de 01/01/2000 a 10/04/2014, quando exerceu a atividade de carpinteiro. Assim, patente é a necessidade da realização da prova pericial, conforme requerido.Nos termos do art. 472 do CPC de 2015, o Juiz somente poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes, o que não é o caso dos autos.

Assim, diante das profissões desenvolvidas pela parte autora (mormente em decorrência da provável exposição a ruído e agentes químicos) é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar a controvérsia trazida aos autos pela autora, ademais o seu indeferimento não se baseou nas hipóteses descritas no art. 464 do CPC de 2015, in verbis:"Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;III - a verificação for impraticável.(...)"

Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos. Nesse mesmo sentido, julgados desta Colenda Turma e Corte:PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. PERÍODOS DE LABOR ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.1 - Na peça vestibular, defende a parte autora o reconhecimento da especialidade dos períodos de 09/01/1979 a 17/01/1979, 12/03/1979 a 06/10/1980, 03/06/1986 a 31/05/1990 e 04/10/1990 a 21/03/2011, além da conversão dos intervalos de 25/06/1976 a 09/11/1978 e 04/05/1984 a 04/06/1984, de comuns para especiais, tudo em prol da concessão, a si, de "aposentadoria especial" ou, noutra hipótese, de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", desde a data do requerimento administrativo formulado em 03/12/2010 (sob NB 154.772.125-9).2 - Impende consignar que, conforme apontado pelo próprio autor, houve-se, já na peça vestibular, pedido expresso para realização de estudo técnico-pericial, a ser determinado pelo Juízo, no tocante aos intervalos específicos de 09/01/1979 a 17/01/1979 e 03/06/1986 a 31/05/1990, isso porque não portaria (o demandante) qualquer documento que viesse com prova r a especialidade relacionada a tais períodos - segundo o autor, sob forte exposição a agente agressivo ruído, em jornada laboral junto a empresa do ramo automobilístico, e outra, do setor mecânico (em área de montagens).3 - A despeito de estar o autor registrado em CTPS - diga-se, em atividades potencialmente insalubres - por fato alheio à sua vontade e responsabilidade, não possuiria meios de prova para com prova r a situação extraordinária, o que seria essencial para a obtenção do possível e referido direito.4 - Nunca é demais frisar que, a partir de 29/04/1995, para caracterização da atividade especial, faz-se necessária a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, nos termos estabelecidos pela legislação de regência (Leis nos 9.032, de 29 de abril de 1995 e 9.528, de 10 de dezembro de 1997), não sendo mais possível o enquadramento do labor especial simplesmente em razão da categoria profissional - e que, ademais, no caso dos agentes insalubres "ruído e calor", somente fica caracterizada a especialidade se houver, no curso da prestação laboral, exposição habitual e permanente a determinados níveis, comprováveis apenas por prova pericial ou perfil profissiográfico previdenciário (PPP).5 - Não obstante tenha o autor requerido, de forma manifesta, a produção de perícia técnica, no intuito de elucidar a questão atinente à especialidade do labor desempenhado em certos períodos - vale destacar, não reconhecidos pela autarquia previdenciária outrora, em âmbito administrativo - entendeu o Digno Juiz de 1o grau ser o caso de julgamento antecipado da lide, sumariamente proferindo sentença de improcedência do pedido, sem atender à excepcionalidade do caso concreto.6 - In casu, o julgamento antecipado da lide, quando indispensável a dilação probatória, importa efetivamente em cerceamento de defesa. Precedentes desta E. Corte.7 - Evidenciada a necessidade de laudos especializados que permitam concluir pela submissão (ou não) aos agentes nocivos alegados, nos períodos em que pretende o autor sejam computados como sendo de atividade especial, de rigor a anulação da r. sentença e a devolução dos autos à 1a instância, para regular instrução da lide.8 - Apelação da parte autora provida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.(TRF3, AC no 0002027-03.2011.4.03.6126/SP, Sétima Turma, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, DJe: 26.06.2018)

APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.1. A parte autora pleiteia na inicial o reconhecimento dos períodos de atividade em condições especiais desempenhados como "frentista" e "chefe de pista", que somados, redundaria em tempo suficiente para a aposentadoria especial.2. Consoante se infere à fl. 133 dos autos, protesta o autor expressamente pela realização de prova pericial, para constatação da efetiva exposição aos agentes nocivos referentes às atividades exercidas indicadas na exordial. Contudo, observo que a referida perícia não foi produzida, tendo a sentença sido proferida (fls. 136/143).3. Neste caso em específico, observo que o autor trabalhou como frentista em vários períodos, conforme cópia da CTPS (fls. 34/38 e 65/66), bem como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (fls. 76/77) encontra-se incompleto, no tocante à exposição aos agentes agressivos.4. O julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização da prova pericial, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide.5. Apelação da parte autora provida para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à 1a instância, para que seja realizada a produção de prova requerida e proferido novo julgamento. Apelação do INSS prejudicada.(TRF3, AC no 2010.61.20.000555-3, Sétima Turma, Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe: 14.07.2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.- Cuida-se de pedido de concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.- A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar o requerido a averbar o período de labor prestado pela parte autora de 03/01/1977 a 16/02/1978 como especial. Em razão da sucumbência, determinou que a parte autora suportará o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor atualizado da causa [CPC, art. 85, §2o], corrigidos a contar da presente data e acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado, observada a suspensão da exigibilidade com relação à parte beneficiária da justiça gratuita.- A parte autora apelou, sustentando a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que faz jus ao benefício.- Apelo do INSS pela improcedência do pedido.- No caso dos autos, faz-se necessária a realização da prova pericial para a comprovação dos agentes agressivos a que estava exposto o autor em cada uma das empresas, o que pode ser feito ainda que por similaridade, e, assim, possibilitar o exame do preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido.- A instrução do processo, com a realização de prova pericial, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não das atividades especiais alegadas, sob pena de incorrer em incontestável prejuízo para as partes. É preciso, ao menos, que seja dada oportunidade ao requerente de demonstrar o alegado à inicial.- Ao julgar o feito sem franquear ao requerente a oportunidade de comprovar todo o labor especial, o MM. Juiz a quo efetivamente cerceou o seu direito de defesa, de forma que a anulação da r. sentença é medida que se impõe.- Acolhida a alegação de cerceamento de defesa do autor, restando prejudicados o apelo da parte autora em seu mérito e a apelação do INSS.(TRF3, AC no 0019671-33.2018.4.03.9999/SP, Oitava Turma, Rel. Des. Federal Tânia Marangoni, Dje: 08.11.2018).

Desta feita, imposta a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos, devem os autos retornarem ao Juízo de origem para regular processamento, oportunizando-se a nomeação de perito judicial especializado para a produção da prova pericial, seja ela na empresa onde foram desenvolvidas as atividades (Carlos Sorrentino ME), caso ainda se encontre ativa ou por similaridade, cabendo às partes, caso julguem necessário, formularem outros quesitos necessários ao deslinde dos lapsos laborais controvertidos de 02/01/1995 a 03/05/1999 e de 01/01/2000 a 10/04/2014.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à Apelação da parte autora, para anular a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização da prova pericial, para deslinde dos lapsos laborais controversos de 02/01/1995 a 03/05/1999 e de 01/01/2000 a 10/04/2014, nos termos expendidos acima.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA.- Constitui cerceamento do direito constitucional de defesa o indeferimento de prova pericial, requerida pela parte autora no curso da relação processual, que objetivava a demonstração de eventuais condições especiais de labor.- O autor pleiteou na inicial pela produção da prova pericial.- O INSS, em contestação, também pugnou pela produção da prova pericial, formulou quesitos e requereu a possibilidade de posteriormente formular quesitos suplementares.- Na sequência, o D. Juízo proferiu despacho, dispensando a realização de prova pericial técnica nos ambientes de trabalho, ao fundamento de que, passados vários anos, os ambientes de trabalho são diferentes daquelas ao tempo em que o segurado efetivamente prestou serviços nas empresas mencionadas na inicial, tornando-se inócua a realização de uma perícia que não revelaria uma situação contemporânea (id 78066947).- O autor interpôs agravo retido contra a referida decisão, argumentando que não se faz necessário que o laudo seja contemporâneo aos fatos, postulando, novamente, a produção da prova pericial. - A decisão restou por mantido sob seus próprios fundamentos (id 78066980).- Foi deferida a produção da prova testemunhal, com o objetivo de confirmar os vínculos empregatícios urbanos em CTPS.- Na sequência, o D. juízo proferiu a sentença, reconhecendo os vínculos empregatícios urbanos em CTPS e improcedentes os períodos especiais vindicados.- No que tange ao julgamento antecipado da lide, somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 355 do CPC/2015. Ocorre que a parte autora pretendia produzir a prova pericial, uma vez que há períodos em que não logrou obter o PPP e/ou laudo técnico- Nos termos do art. 472 do CPC de 2015, o Juiz somente poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes, o que não é o caso dos autos.- Assim, diante das profissões desenvolvidas pela parte autora (mormente em decorrência da provável exposição a ruído e agentes químicos) é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar a controvérsia trazida aos autos pelo autor, ademais o seu indeferimento não se baseou nas hipóteses descritas no art. 464 do CPC de 2015.- Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos, nos termos da jurisprudência desta Colenda Turma e E. Corte.- Nesse contexto, o impedimento à produção de prova pericial e prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa, pelo qual os autos deverão retornar ao Juízo a quo para produção da prova pericial nos lapsos controversos de 02/01/1995 a 03/05/1999 e de 01/01/2000 a 10/04/2014, seja in loco ou similaridade.- Apelação do autor parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à Apelação da parte autora, para anular a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização da prova pericial, para deslinde dos lapsos laborais controversos de 02/01/1995 a 03/05/1999 e de 01/01/2000 a 10/04/2014, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.